Tribunal: TJES
Processo: 0000351-95.2015.8.08.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Horas Extras; Adicional de Insalubridade; Adicional de Serviço Noturno; Adicional por Tempo de Serviço; Salário-Família
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000351-95.2015.8.08.0018

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDSON CONRADO DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE EM PUBLICAÇÃO DE PAUTA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INCONFORMISMO COM O JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta por EDSON CONRADO DA SILVA. O embargante alega erro material por ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública quanto à pauta de julgamento e omissão quanto à inexistência de enquadramento para o adicional de insalubridade em grau máximo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se houve erro material relacionado à intimação da Fazenda Pública, e (ii) se o acórdão foi omisso ao não abordar adequadamente o enquadramento do adicional de insalubridade em grau máximo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação da pauta de julgamento da Fazenda Pública, realizada por meio de publicação no Diário de Justiça eletrônico, é válida e regular, conforme entendimento consolidado pelo STJ e Tribunais Estaduais. A ausência de intimação pessoal não configura erro material.

4. O acórdão foi claro ao adotar as conclusões da perícia judicial que indicaram a insalubridade em grau máximo no ambiente de trabalho do apelante, afastando a alegada omissão. A irresignação do embargante se traduz em tentativa de rediscussão do mérito, o que não é cabível em sede de embargos de declaração.

5. Não se constatam os vícios de omissão, contradição ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC. O recurso deve ser rejeitado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A intimação da pauta de julgamento da Fazenda Pública pode ser realizada por meio do Diário de Justiça eletrônico, sendo desnecessária a intimação pessoal para este ato.

2. A discordância com o resultado da decisão, ou a pretensão de rediscutir questões já analisadas, não configura vício de omissão, contradição ou erro material, não sendo cabível em embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, art. 934.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.952.896, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE 19/12/2022; TJES, 5004448-97.2021.8.08.0000, Rel. Des. Heloisa Cariello, j. 11/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos pelo
MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
em face do v. acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
EDSON CONRADO DA SILVA.

Em síntese, em suas razões, o Embargante aduz que houve erro material, pois não foi devidamente intimado da sessão de julgamento do apelo, em que pese a prerrogativa de intimação pessoal da Fazenda Pública. Outrossim, alega que o acórdão foi omisso no que se refere à inexistência de enquadramento para adicional de insalubridade em grau máximo.

Pois bem.

Inicialmente, registro que, como já manifestei em inúmeras ocasiões, endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante ensejam, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento, razão pela qual desde logo conheço do recurso interposto.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

A jurisprudência pátria define o erro material como
“meros equívocos ou inexatidões relacionados a aspectos objetivos como, por exemplo, um cálculo errado, ausência de palavras, erro de digitação ou troca de nomes”
(TJ-PR - ED: 00072658820178160017 Maringá 0007265-88.2017.8.16.0017 (Acórdão), Relator: Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 14/03/2022, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/03/2022).

Com efeito, de plano já se pode vislumbrar que a tese veiculada pelo Embargante não guarda pertinência com a hipótese de erro material.

Ainda que assim não fosse, hei por bem esclarecer que não se verifica nulidade no julgamento do apelo, visto que
a Fazenda Pública foi
regularmente cientificada da designação da sessão de julgamento mediante publicação da pauta no Diário de Justiça eletrônico, em observância ao disposto no art. 934 do CPC,
in verbis:

Art. 934. Em seguida, os autos serão apresentados ao presidente, que designará dia para julgamento, ordenando, em todas as hipóteses previstas neste Livro,
a publicação da pauta no órgão oficial.

Aliás, acerca da validade da intimação realizada manifestou-se esta Câmara Cível, em recente julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - NULIDADE DO ACÓRDÃO – INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ACERCA DA INCLUSÃO DO PROCESSO NA PAUTA DE JULGAMENTO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA INTIMAÇÃO – ART. 183, §1º, DO CPC - AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – SUFICIÊNCIA DOS FUNDAMENTOS JÁ DELINEADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.
1. Por se tratar de ato de mera ciência, a inclusão do feito em pauta de julgamento pode ser disponibilizada em Diário de Justiça, ainda que uma das partes seja Fazenda Pública, tal como realizado no caso em comento. Precedente do TJES.
2. O voto condutor descreveu com precisão a ausência de nulidade no fato de a intimação da Fazenda Pública acerca da inclusão do feito em pauta de julgamento se dar por meio da disponibilização em Diário de Justiça. Assim, não se constitui a controvérsia alegada pelo embargante: 3. O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. 5004448-97.2021.8.08.0000. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DESª. HELOISA CARIELLO. DATA 11/04/2024)

No mesmo caminhar, trago à baila arestos de outras Cortes Estaduais:

RECURSO HORIZONTAL DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
PUBLICAÇÃO DOS ATOS JUDICIAIS. PAUTA DE JULGAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO MUNICÍPIO. DESNECESSIDADE. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. PLEITO DE NULIDADE DESACOLHIDO.
EMBARGOS REJEITADOS. I – As matérias aludidas nos embargos de declaração não têm o condão de anular o julgado proferido por esta Egrégia Câmara Cível, inexistindo o vício apontado, acarretando, por conseguinte, a rejeição dos aclaratórios.
II – Desnecessidade de intimação pessoal do Ente Municipal. Publicação veiculada no Diário de Justiça Eletrônico. Ciência da pauta de julgamento. Nulidade afastada.
[...] (TJ-BA - ED: 80000948120208050198, Relator: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/09/2021)

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ATO DE MERA CIÊNCIA. ART. 183 DO CPC/2015 QUE EXIGE ATO QUE ENSEJE MANIFESTAÇÃO PARA CONTAGEM DO PRAZO EM DOBRO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.[...] 8. De outra banda
, a intimação da Fazenda Pública para mera ciência do ato, caracterizando-se como tal aquele que exclusivamente comunica, poderá ser realizada via Diário da Justiça, não havendo a necessidade de envio dos autos aos Procurador Judicial da Fazenda. É o que ocorre com a publicação das pautas de julgamento, do adiamento de sessão, da retirada de pauta e reinclusão em pauta de processos.
[...] (TJ-PE - EMBDECCV: 5136618 PE, Relator: Erik de Sousa Dantas Simões, Data de Julgamento: 29/10/2019, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/11/2019)

Lado outro, de igual sorte, não observo a alegada omissão.

Ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MAJORAÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA PERICIAL FAVORÁVEL. CONSTATAÇÃO DA INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO NO AMBIENTE DE TRABALHO. RELEVÂNCIA DA PROVA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE DESCONSTITUÍ-LA. HORA EXTRA. ADICIONAL NOTURNO. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS PROBATÓRIO QUE RECAI SOBRE A PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A perícia, realizada por profissional de confiança do Juízo, o qual procedeu às diligências necessárias e respondeu satisfatoriamente os quesitos que lhe foram apresentados, constatou que o servidor faz jus ao recebimento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%), pois exerce suas funções de modo habitual e permanente com exposição a agente biológico. 2) Muito embora o magistrado não esteja adstrito à prova pericial, devem prevalecer as conclusões observadas na perícia realizada sob o crivo do contraditório, sobretudo quando ausentes provas em sentido oposto, haja vista a relevância e essencialidade da prova técnica. 3) O pagamento de horas extras e de adicional noturno, embora previsto na legislação municipal, apenas é devido quando há prova da ocorrência de seu fato gerador, ou seja, se restar comprovado que o servidor trabalhava em períodos que excedem a jornada estabelecida (hora extra) e durante o ínterim que a lei considera como período noturno para essa finalidade (adicional noturno). 4) Recai sobre o servidor o ônus de comprovar fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual a parte autora não se desincumbiu na espécie, no que tange à pretensão alusiva às horas extras e ao adicional noturno requeridos. 5) Recurso de apelação conhecido e provido em parte.

Defende o Embargante que a omissão diz respeito ao grau de insalubridade constatado, pois
“claramente se afigura que o apelante não exerce nenhuma das atividades enquadradas como insalubres em grau máximo, e sim classificadas em grau médio”.

Todavia, o voto condutor, de forma expressa, adotou a conclusão exarada pelo
expert
do Juízo, que reconheceu a insalubridade em grau máximo no caso do Embargado, como se pode depreender:

“No caso em voga, foi produzida a prova pericial, decerto que o laudo exarado pelo perito do Juízo é explícito ao indicar que o Apelante, de fato, faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade pelo trabalho realizado no período requerido. Vejamos:

X - Conclusão Pericial

Em face do exposto e à luz da Portaria nº 3.214/78 na sua NR-15, Anexo 14, nos dados levantados durante a realização da diligência pericial, conclui o Perito:

Sendo que o Reclamante exerce de modo habitual e permanente a exposição com agente biológico pela avaliação qualitativa em inspeção in-loco caracterizando o direito ao adicional de insalubridade, em grau máximo, conforme quadro abaixo.

Por todo o arrazoado, friso, conclui-se que a pretensão da Embargante ao manejar o presente recurso é demonstrar seu inconformismo para com o julgamento proferido, o que não é dado pela via dos aclaratórios, os quais devem ser rejeitados, dada a inexistência de vício.”

Outrossim, com relação ao vício de omissão, importa dizer que, na esteira da jurisprudência da Corte Superior,
“o magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir (AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...]”
(STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021).

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do Embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Isso posto, não há de se falar em nulidade no julgamento ou vício no acórdão embargado; decerto que as razões veiculadas pelo Embargante - friso - denotam a tentativa de rediscussão da matéria, o que não se pode admitir em sede de embargos declaratórios.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 08/08/2024 às 16:23:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52487808082024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.